Tribunal: TJPA
Processo: 0808351-25.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808351-25.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE HERMES PEREIRA LIMA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0808351-25.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOSÉ HERMES PEREIRA LIMA (ADVOGADA: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DESVINCULADO DAS HIPÓTESES DE ADMISSÃO. ARTIGO 621 DO CPP. REVISIONAL NÃO CONHECIDA. AÇÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INADMISSÃO.
A revisão criminal não pode servir como meio infinito de apelo, ou mesmo fazer as vezes de sucedâneo recursal extemporâneo que a defesa não interpôs no momento oportuno.
In casu
, o que pretende o requerente, na verdade, é o reexame da sentença, como se a revisão criminal fosse recurso de apelação. Não se admite revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, ou segunda apelação, para discussão de matéria oportunamente esgotada. Não conhecimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808351-25.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOSÉ HERMES PEREIRA LIMA (ADVOGADA: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por JOSÉ HERMES PEREIRA LIMA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou nas sanções dos arts. 250, § 1º, II, “a” e “f'' e 129, § 2º, IV, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias multa, em regime inicial fechado.

Aduz o Requerente que não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, assim como sua defesa, sendo surpreendidos por uma certidão de trânsito em julgado da decisão, com o recurso de apelação declarado intempestivo. Informa que foi surpreendido com a notícia de um mandado de prisão. Alega que não deve prevalecer a condenação, por não ter sido reconhecida no cálculo dosimétrico sua confissão, nem sua personalidade. Requer, preliminarmente, o recebimento da revisão criminal, a suspensão da execução da pena e a cessação dos efeitos do mandado de prisão. No mérito, pretende que seja concedida a oportunidade de analisar todo o conjunto probatório que serviu de base para a sentença, corrigindo os atos formais e materiais e a dosimetria da pena; ou que seja anulada a sentença para nova instrução, desconstituída a certidão de trânsito em julgado por ausência e intimação do réu e seu patrono ou ainda, que seja revista a dosimetria da pena levando em consideração sua confissão espontânea.

Juntou documentos, id’s-19651721-19651742.

Recolhimento de custas processuais, id-20740183.

Parecer ministerial pela improcedência da Revisão Criminal.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, e quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.

A revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Ressalto ainda que “(...)
a revisão criminal se resume aos termos delineados no art. 621 do CPP, não podendo ser conhecida quando visa rediscutir matéria já analisada pelo julgamento da ação penal, sem apresentação de fatos ou provas novas, nem encontrando-se em contrariedade da lei. A revisão criminal não pode servir como meio infinito de apelo, ou mesmo fazer as vezes de sucedâneo recursal extemporâneo que a defesa não interpôs no momento oportuno. Revisão Criminal não conhecida.
” (TJMS – Revisão Criminal – Relator: Des. José Ale Ahmad Netto – Data da publicação: 25.02.2019).

In casu
, o que pretende o requerente, na verdade, é o reexame da sentença, como se a revisão criminal fosse recurso de apelação. Vislumbra-se sua pretensão de se utilizar da revisão criminal como sucedâneo de apelação, o que não é permitido.

Sendo assim, não se admite revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, ou segunda apelação, para discussão de matéria oportunamente esgotada.

Ademais, há que se mencionar que nos autos do Processo nº 0000016-42.2011.8.14.0053, onde foi interposto o recurso de apelação, a sentença foi proferida em audiência no dia 12/12/2019, em que estavam presentes o ora requerente JOSÉ HERMES PEREIRA SANTOS e sua advogada, Dra. Bianca dos Santos Candido, sendo protocolado o recurso de apelação somente em 05/10/2020, quando já transcorrido o prazo legal de 5 dias.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA
PENA
PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO
CPP
. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.
2. Inclusive no que diz respeito à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/10/2024